Tribunal: STF
Processo: RHC 64931
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS'. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA QUE
EXIGIRIA EXAME COMPLEXO DAS PROVAS PARA FUNDAMENTAR-SE.INVIABILIDADE
EM 'HABEAS-CORPUS'.
'O § 2º DO ART-35, DO DEC.-LEI 2.284/86 EQUIPAROU, PARA TODOS
OS EFEITOS, O CONGELAMENTO DOS PREÇOS, AOS NIVEIS DE 27 DE FEVEREIRO
DE 1986, A TABELAMENTO OFICIAL DE PREÇOS' (RHC 64.282-9 - PRECEDENTE
ESPECIFICO).
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.